Tribunal: TJDFT
Processo: 0743799-61.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0743799-61.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GUSTAVO AMARAL FERNANDES GONCALVES RECORRIDO: AEROVIAS DE MEXICO S/A DE C V AEROMEXICO DECISÃO Diante da determinação do Supremo Tribunal Federal para suspensão nacional de todos os processos que versem sobre a questão controvertida no Tema n.o 1.417 "Prevalência das normas sobre o transporte aéreo em relação às normas de proteção ao consumidor para disciplinar a responsabilidade civil por cancelamento, alteração ou atraso de voo por motivo de caso fortuito ou força maior.", determino a retira do processo de pauta e sua suspensão até o julgamento definitivo do respectivo Tema. Intimem-se e cumpra-se. Brasília/DF, 28 de novembro de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator